Tribunal: TJES
Processo: 5002380-96.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002380-96.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL ALVES GONCALVES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL –

DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 1002 – APLICAÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Entende o Superior Tribunal de Justiça, ainda, ser possível a utilização do recurso integrativo para “
amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior” (...)
(EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020).

3. Sendo despiciendas maiores considerações, deve ser conferido efeito infringente ao julgado para amoldá-lo à orientação vinculante firmada, condenando-se o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

4. De outro modo, a pretensão em face do Município não merece prosperar, tratando-se de mera irresignação com as conclusões alcançadas pelo Colegiado, não sendo verificados vícios passíveis de correção na via eleita.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5002380
-
96
.20
22
.8.08.004
7

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do acórdão id. 5093378, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do Município e, de outro modo, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões recursais id. 5287366 sustenta a Embargante, em síntese, a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, haja vista a sua autonomia administrativa e financeira.

Destaca o julgamento do AR 1937 pelo STF, sendo a decisão do Colegiado contrária ao disposto no art. 134 da Constituição Federal.

Defende não ser mais aplicável a Súmula nº 421 do STJ, não subsistindo a tese da confusão patrimonial, sendo devida a verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Por fim, aponta a indevida exclusão do Município, vez que qualquer dos entes públicos pode ser condenado a cumprir a obrigação na área da saúde (tema 793).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Entende o Superior Tribunal de Justiça, ainda, ser possível a utilização do recurso integrativo para “
amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior” (...)
(EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020).

No caso, embora já tenha decidido reiteradamente em casos análogos acerca da aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 421 do STJ (
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.),
recentement
e
houve o julgamento do mérito do
Tema nº 1002,
do STF
, tendo sido publicado o Acórdão na data de 16/08/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, sendo despiciendas maiores considerações, deve ser conferido efeito infringente ao julgado para amoldá-lo à orientação vinculante firmada, razão pela qual condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

De outro modo, a pretensão em face do Município não merece prosperar, tratando-se de mera irresignação com as conclusões alcançadas pelo Colegiado, não sendo verificados vícios passíveis de correção na via eleita

Pelo exposto, conheço dos embargos e lhes
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.